Tribunal: TCU
Processo: 022.192/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 14322023 e códigoUasg 179086 (Objeto: Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de Sociedades deAdvogados regularmente constituídas, para prestação de serviços técnicojurídicosna representação, assessoria e defesa da CAIXA e suas subsidiárias outerceiros representados judicialmente pela CAIXA em processos ouprocedimentos judiciais, pré-processuais ou extrajudiciais, sem qualquer condiçãode exclusividade, de natureza não consultiva, em primeiro grau de jurisdição, bemcomo nos graus recursais, conforme definido pela CAIXA, , na(s) região(ões)geográficas correspondentes às indicadas em grupos e subgrupos abaixodescritos de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas nesteinstrumento e seus Anexos, que o integram e complementam:)

Inteiro teor:
Acórdão 9602/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução dos Credenciamentos 1432/2023-5688, 1433/2023-5688 e 1461/2023-5688, todos sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em Salvador/BA (Caixa), cujos objetos são o credenciamento de sociedades de advogados regularmente constituídas para prestação de serviços técnico jurídicos na representação, assessoria e defesa da Caixa e suas subsidiárias ou terceiros, representados judicialmente pela Caixa em processos ou procedimentos judiciais, pré-processuais ou extrajudiciais, sem qualquer condição de exclusividade, de natureza não consultiva, em primeiro grau de jurisdição, bem como nos graus recursais, nas seguintes modalidades: civil e criminal (Credenciamento 1432/2023-5688 - peça 7, p. 9); recuperação de crédito, recuperação judicial e afins (Credenciamento 1433/2023-5688 - peça 9, p. 8); e trabalhista (Credenciamento 1461/2023-5688 - peça 11, p. 6-7). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) exigências de qualificação excessivamente restritivas; ii) desconsideração de atestados técnicos emitidos há mais de noventa dias; iii) rejeição de atestados de empresa pública estadual; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que há processo conexo, TC Processo 040.028/2023-2 , na qual o mesmo representante questiona aspectos relativos aos mesmos editais de credenciamento e que, no referido processo, foi proferido o Acórdão 796/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que a irregularidade relativa a exigências de qualificação excessivamente restritivas já foi analisada no TC Processo 040.028/2023-2 e considerada improcedente; considerando que a irregularidade acerca da limitação temporal de atestados também já foi analisada no TC Processo 040.028/2023-2 e foi considerada procedente, com ciência à unidade jurisdicionada; considerando que foi rejeitado indevidamente atestado emitido pela MGI, que é uma empresa estatal integrante da Administração Pública Indireta do Estado de Minas Gerais, e que o edital previa a aceitação de atestados emitidos por entes dessa natureza; considerando, entretanto, que o representante foi inabilitado também por outros motivos, e que houve participação expressiva nos três credenciamentos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, em vista da inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em Salvador/BA, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nos Credenciamentos 1432/2023-5688, 1433/2023-5688 e 1461/2023- 5688, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: rejeição de atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública pertencente à Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016; ao quesito 2 da tabela do item 4.5.1 do edital do Credenciamento 1432/2023-5688; ao quesito 2 da tabela do item 4.5.2 do edital do Credenciamento 1433/2023-5688; e ao quesito 2 da tabela do item 4.5.1 do edital do Credenciamento 1461/2023-5688; e) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.192/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Representante: Faleiro Sociedade de Advogados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Henrique Faleiro de Morais (124698/OAB-MG), representando Faleiro Sociedade de Advogados; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.